Tribunal: TJES
Processo: 5006653-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006653-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006653-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ES)

AGRAVADA:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória (ES) em razão da Decisão (documento id 1896073 – pág. 30) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (ES), Comarca da Capital, determinou que o Agravante procedesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a devolução do “
valor correspondente a 50% do saque que foi realizado, assim como para realizar o pagamento de 50% da quantia descrita nos cálculos juntados em evento 122, sob pena de multa e penhora online
”.

O Município Agravante, por meio das razões recursais (documento id 1896062 – págs. 03-10), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente, ao argumento, em suma, de:
(
1
)
desrespeito a preclusão – “
o juízo violou o §11º do art. 525 do CPC que, após a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, somente admite alegação de fatos supervenientes, o que não é o caso dos autos
” (sic);
(2)
“havendo suposto excesso de execução e não tendo a parte apresentado impugnação, não poderia ter sido alterado pelo Magistrado para modificar, de ofício, o valor executado”;
(3)
“
resta equivocada, portanto, a interpretação conferida pelo Juízo à coisa julgada, não tendo havido determinação para divisão do percentual, mas sim para rateio ou distribuição proporcional da sucumbência
”.

Decisão (documento id 1926421) indeferindo o pedido de urgência, recebendo o recurso de apenas no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões recursais.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 21 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Acompanho o eminente Relator, a fim de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, com isso, preservar a decisão objurgada que apenas implementou os efeitos de acórdão deste egrégio Tribunal de Justiça a respeito da distribuição do ônus dos honorários advocatícios sucumbenciais.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006653-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ES)

AGRAVADA:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória (ES) em razão da Decisão (documento id 1896073 – pág. 30) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (ES), Comarca da Capital, determinou que o Agravante procedesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a devolução do “
valor correspondente a 50% do saque que foi realizado, assim como para realizar o pagamento de 50% da quantia descrita nos cálculos juntados em evento 122, sob pena de multa e penhora online
”.

O Município Agravante, por meio das razões recursais (documento id 1896062 – págs. 03-10), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente, ao argumento, em suma, de:
(1)
desrespeito a preclusão – “
o juízo violou o §11º do art. 525 do CPC que, após a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, somente admite alegação de fatos supervenientes, o que não é o caso dos autos
” (sic);
(2)
“havendo suposto excesso de execução e não tendo a parte apresentado impugnação, não poderia ter sido alterado pelo Magistrado para modificar, de ofício, o valor executado”;
(3)
“
resta equivocada, portanto, a interpretação conferida pelo Juízo à coisa julgada, não tendo havido determinação para divisão do percentual, mas sim para rateio ou distribuição proporcional da sucumbência
”.

Cuidam os autos de origem de Cumprimento de Sentença movida pelo Município de Vitória em desfavor da Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo – CBMEES, relativo ao v. Acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível deste Tribunal, o qual concedeu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória, ora Agravante, “
para condenar ambas as partes no rateio dos honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC/2015
”.

A Decisão agravada foi proferida, no que importa, nos seguintes termos:

Analisando detidamente o acórdão juntado em evento 90, observo que o egrégio Tribunal de Justiça deu parcial provimento a apelação cível interposta pelo Município de Vitória, a fim de condenar "ambas as partes no rateio dos honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3°, inciso I, do CPC/15".

Contudo, em que pese o comando da decisão tenha sido o rateio dos honorários advocatícios,
verifico que ambas as partes requereram (eventos 98 e 122) o pagamento integral do percentual de 10% do valor atualizado da causa, sendo realizado o bloqueio online de tal valor em desfavor do executado (114.1), e a posterior expedição de alvará em favor da municipalidade
(evento 123).

Dessa forma, para se dar fiel cumprimento ao que restou decidido pela instância superior, intime-se o Município de Vitória (APROVI) para, no prazo de 15 dias,
devolver
o valor correspondente a 50% do saque que foi realizado, assim como para realizar o pagamento de 50% da quantia descrita nos cálculos juntados em evento 122, sob pena de multa e penhora online”.

De acordo com o Município Agravante, o Magistrado não poderia, de ofício, determinar a devolução da quantia do saque realizado acima do valor instituído no título executivo judicial.

Ocorre que, a despeito dos argumentos despendidos pelo Município Agravante, o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
a correção de inexatidões materiais em julgados já proferidos é admitida nos termos do art. 494, I, do CPC/2015 (antigo art. 463, I, do CPC/1973)
”. (AgInt no REsp 1722659/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 17/06/2021).

Destarte, não havendo modificação do conteúdo decisório do título, mas sim simples correção de uma inequívoca inexatidão material – inclusive, criada pelas partes, uma vez que o título judicial é claro e preciso em determinar a condenação de ambas as partes no
rateio dos honorários advocatícios
, mantido o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC/2015 – inexiste violação de coisa julgada. (AgInt no REsp 1722659/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 17/06/2021).

Assim, diante das particularidades existentes e das supostas irregularidades no saque de valor realizado pelo Município Agravante, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, na hipótese dos autos, militam a favor da Empresa Agravada, sendo razoável e prudente, data maxima venia, a manutenção da Decisão agravada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006653-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ES)

AGRAVADA:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE QUANTIA A MAIOR. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO DE INEXATIDÕES MATERIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A despeito dos argumentos despendidos pelo Município Agravante, o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
a correção de inexatidões materiais em julgados já proferidos é admitida nos termos do art. 494, I, do CPC/2015 (antigo art. 463, I, do CPC/1973)
”. (AgInt no REsp 1722659/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 17/06/2021).
2.
Não havendo modificação do conteúdo decisório do título, mas sim simples correção de uma inequívoca inexatidão material – inclusive, criada pelas partes, uma vez que o título judicial é claro e preciso em determinar a condenação de ambas as partes no rateio dos honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC/2015 – inexiste violação de coisa julgada. (AgInt no REsp 1722659/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 17/06/2021).
3
.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.